Tribunal: TJDFT
Processo: 0700495-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700495-45.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: F &amp; M DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, F &amp; M DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 01/09/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR